Tribunal: TJMT
Processo: 1019509-37.2021.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019509-37.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MERCADO SAN JOAO LTDA - CNPJ: 27.721.336/0001-08 (RECORRIDO), VANESSA BERNARTT COBOS - CPF: 011.932.711-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – TAXA DE COMBATE A INCÊNCIO (TACIN) – ARTIGO 100 DA LEI ESTADUAL No 4.547/1982 – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RE 643.247 - SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL GERAL E INDIVISÍVEL (
UTI UNIVERSI
) DEVE SER TRIBUTADO MEDIANTE IMPOSTO - TESE PARADIGMA FIXADA NO JULGAMENTO DA ADI 1003057-65.2019.8.11.0000 PELO TJMT - EFEITOS
EX NUNC
-
APLICABILIDADE DA EXCEPCIONAL RESTRIÇÃO DE EFEITOS PREVISTA NO ART. 27 DA LEI 9.868/99 - LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INDEVIDOS – NULIDADE DO ATO NORMATIVO ATACADO QUE SÓ TERÁ EFEITO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ADI 1003057-65.2019.8.11.0000 – AÇÃO DIRETA DE INSCONSTITUCIONALIDADE QUE AINDA SE ENCONTRA EM FASE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – EFEITOS NÃO INCIDENTES AO CASO CONCRETO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a sentença prolatada
nos autos (id. 159352659)
, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
o pleito inicial, para declarar
nulos os lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pela Lei Estadual no 4.547/82.

Em argumento recursal, o recorrente pugna pela aplicação da modulação de efeitos firmada no acórdão proferido pelo Órgão Especial do E. TJMT na Direta de Inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000 no caso concreto.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

O recorrido, em contrarrazões, requer a manutenção integral da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta nos autos, a parte autora ajuizou ação anulatória de débito tributário com pedido de tutela de urgência, pleiteando a anulação dos valores representados pelas Certidões de Dívida Ativa 2018926692/2020451190 (data de inscrição 03/2018 e 03/2019).

Assevera que, não obstante o reconhecimento da inconstitucionalidade do custeio por meio de taxa da atividade estatal de prevenção e combate a incêndios (Tema 16/STF e RE 643247), o Estado de Mato Grosso continua cobrando a referida taxa, como se obrigatória fosse.

A liminar foi concedida no id. 159348807, para determinar a suspensão de exigibilidade da TACIN.

O MM. Juiz monocrático
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
o pleito inicial, para declarar
nulos os lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pela Lei Estadual no 4.547/82.

Pois bem, compulsando os autos, tenho que a sentença merece
parcial
reparo.

Isso porque, a questão referente à impossibilidade de instituição, por estados-membros, de taxa para a remuneração de serviços de prevenção e extinção de incêndios já foi equacionada pela Suprema Corte, em sede de repercussão geral, que gerou a tese paradigma fixada no
Tema 16 do STF
(RE 643.247):

“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.”

“TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo.”
(RE 643.247, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, AcórdãoEletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe 19.12.2017).

O próprio STF, em acórdãos posteriores à referida repercussão geral, e utilizando-a como paradigma, admitiu a ilegalidade da cobrança da Taxa de Incêndio (TACIN) por leis estaduais, pois, tal fato tributário deve ser considerado como imposto, haja vista que se trata de serviço público geral e indivisível (
uti universi
), e taxa, por sua vez, é destinada aos serviços públicos ofertados de modo individualizado e mensurável (
uti singuli
):

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESTE TRIBUTO PELO ESTADO
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (
RE 1189177 AgR
, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 13/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-284 DIVULG 18-12-2019 PUBLIC 19-12-2019).

De igual forma, a Suprema Corte manteve o entendimento no julgamento da ADI no 2.908/SE.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3.
A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção
. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (
ADI 2908 - SE
, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)

O STF também já pronunciou quanto à inconstitucionalidade da TACIN
no âmbito do Estado de Mato Grosso
:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito tributário. 3. Instituição de taxa de combate a incêndio por Estado-Membro. 4. Descabimento. RE-RG 643.247 (Tema 16), paradigma da repercussão geral. 5. Declaração de inconstitucionalidade. Maioria absoluta. É despicienda a igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem. (
ARE 972352 AgR – MT
, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 16-09-2019 PUBLIC 17-09-2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (
RE 1242431 AgR – MT
, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 11-03-2020 PUBLIC 12-03-2020)

E, por derradeiro, o próprio Tribunal de Justiça de MT, no julgamento da ADI1003057-65.2019.8.11.0000 declarou que:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) –
INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE
– EFEITOS EX NUNC. “O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (RE 643247, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017). Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio). Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica,
devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex nunc, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado
, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999. (N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, julgado em 14/10/2021, publicado no DJE 19/10/2021).

Assim, não há dúvidas quanto à inconstitucionalidade da TACIN, tendo em vista o quanto já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que firmou o entendimento de que
a remuneração da atividade de prevenção e de combate a incêndio deve ocorrer por meio de impostos, e não de taxa, independentemente de ser o Estado ou Município o ente instituidor do tributo
.

É sabido que a declaração de inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante, nos termos do art. 28, parágrafo único, da Lei 9.868/99. Assim, via de regra, gera efeitos
ex tunc
, como base no princípio da nulidade, segundo a qual a decisão de inconstitucionalidade é meramente declaratória.

Neste sentido, o entendimento doutrinário e jurisprudencial:

“O dogma da nulidade da lei inconstitucional pertence à tradição do direito brasileiro. A teoria da nulidade tem sido sustentada por praticamente todos os nossos importantes constitucionalistas. (...)
significativa parcela da doutrina brasileira posicionou-se em favor da equiparação entre inconstitucionalidade e nulidade. Afirmava-se, em favor dessa tese, que o reconhecimento de qualquer efeito a uma lei inconstitucional importaria na suspensão provisória ou parcial da Constituição
.” (MENDES, Gilmar Ferreira. A Nulidade da Lei Inconstitucional e Seus Efeitos: Considerações Sobre a Decisão do Supremo Tribunal Federal Proferida no RE n.o 122.202.
Revista da FESMP do Distrito Federal e Territórios
, no 3, jan/jun, 1994 e Estudos Jurídicos, Universidade do Vale dos Sinos, jan/abr, 1995, no 72)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 246/02, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELA OCORRÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO MOMENTO DE INCIDÊNCIA DOS EFEITOS DECORRENTES DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. Consta da própria petição inicial pedido de declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc, pretensão diametralmente oposta à que ora se veicula em sede recursal. 2.
Incidência, ademais, da regra de que as decisões do Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade possuem eficácia ex tunc, tendo em vista a nulidade do ato normativo atacado desde a sua edição. 3. Inaplicabilidade, ao caso, da excepcional restrição de efeitos prevista no art. 27 da Lei 9.868/99, pela inexistência de particular razão de segurança jurídica ou de excepcional interesse social
. 4. Embargos declaratórios rejeitados.
(
ADI 2840 ED
, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 17/11/2005, DJ 09-12-2005 PP-00005 EMENT VOL-02217-01 PP-00193 RJP v. 2, n. 8, 2006, p. 140-141 LEXSTF v. 28, n. 325, 2006, p. 88-93)

Por essa razão, a regra ordinária é que a declaração de inconstitucionalidade da norma tenha efeito retroativo (
ex tunc
), desde o seu nascedouro.
Todavia, em caráter excepcional, por questão de segurança jurídica ou interesse público, pode-se modular esses efeitos para a partir do seu trânsito em julgado (
ex nunc
)
ou após um termo fixado pelo tribunal (eficácia para o futuro), conforme previsão do art. 27 da Lei 9.868/99.

Registra-se, que na ADI das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT, cujo objeto também é a inconstitucionalidade da TACIN, restou decido que
devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex nunc, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado.

O relator consignou no voto condutor do acórdão o seguinte:

“Desse modo, tendo em vista que a lei impugnada,
durante sua vigência, produziu efeitos,
tenho que a declaração de inconstitucionalidade deve ser com efeitos ex nu
nc, visto que as pessoas que pagaram pela emissão de certidões poderiam postular a devolução do dinheiro, causando grande transtorno à Administração Pública, tanto para devolver os valores, como para identificar quem teria o direito ao ressarcimen
to.”
(N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, julgado em 14/10/2021, publicado no DJE 19/10/2021).

Destarte, altero meu posicionamento, entendendo, agora, que
a Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pelo artigo 100 da Lei Estadual no 4.547/82, é inconstitucional, cujos efeitos produzidos sejam a partir do seu trânsito em julgado (eficácia
ex nunc).

Ou seja, a ADI 1003057-65.2019, em trâmite perante o Órgão Especial do TJMT,
cujos efeitos produzidos, a eficácia plena, se darão a partir do seu trânsito em julgado (eficácia ex nunc),
ainda não transitou em julgado
.

Portanto, considerando que esta Turma aderiu ao entendimento do Órgão Especial do TJMT no julgamento da ADI no 1003057-65.2019
, a inconstitucionalidade da TACIN só terá efeito a partir do trânsito em julgado da referida ADI.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, apesar de manter o entendimento quanto à declaração de inconstitucionalidade refere às cobranças de TACIN
, julgar improcedente a ação no que tange à pretensão

de anulação das certidões de dívida ativa do caso concreto e de futuros lançamentos (impossibilidade desta decisão servir como salvo-conduto genérico)
, em razão da modulação da inconstitucionalidade só alcançar os efeitos
EX NUN
C com o trânsito em julgado, o que ainda não ocorreu.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios à recorrente/embargante, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023